Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-17.2017.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Interdição
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SISTEMA PENITENCIÁRIO – SUPERLOTAÇÃO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE SÃO VICENTE – Pretensão de remoção de presos excedentes – Impossibilidade – Problema nacional, com notoriedade – Pronta redução de presos em determinada unidade prisional certamente agravaria o problema em outra – Administração que, analisando a integralidade do sistema prisional, dentro dos meios

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SISTEMA PENITENCIÁRIO – SUPERLOTAÇÃO DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE SÃO VICENTE – Pretensão de remoção de presos excedentes – Impossibilidade – Problema nacional, com notoriedade – Pronta redução de presos em determinada unidade prisional certamente agravaria o problema em outra – Administração que, analisando a integralidade do sistema prisional, dentro dos meios disponíveis, deve optar pela melhor medida – Sentença mantida.
Apelo e reexame necessário não providos.